Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. Parte desempregada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos autos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que a documentação apresentada pela agravante comprova sua condição de desemprego e ausência de atividade remunerada, reputam-se preenchidos os pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça requerida.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0709512-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025; TJDFT, APC 0738537-83.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25/01/2024.